Tribunal: TJSP
Processo: 1050241-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização - Responsabilidade civil - Danos materiais e morais por erro judiciário – Pedido de reparação por prisão ilegal – Autor que permaneceu preso mesmo após a ordem de soltura - Dever de indenizar configurado tão somente em relação aos danos morais – Manutenção do quantum indenizatório – Observância da razoabilidade e proporcionalidade – Danos materiais não comprovados –

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização - Responsabilidade civil - Danos materiais e morais por erro judiciário – Pedido de reparação por prisão ilegal – Autor que permaneceu preso mesmo após a ordem de soltura - Dever de indenizar configurado tão somente em relação aos danos morais – Manutenção do quantum indenizatório – Observância da razoabilidade e proporcionalidade – Danos materiais não comprovados – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050241-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO LUIS
LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1050241-35.2019.8.26.0053 – xx
Apelantes e reciprocamente apelados: DIEGO LUIS LISBOA e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza: LILIANE KEYKO HIOKI
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 15.512 E*
APELAÇÃO
Indenização - Responsabilidade civil -
Danos materiais e morais por erro judiciário Pedido de
reparação por prisão ilegal
Autor que permaneceu
preso mesmo após a ordem de soltura - Dever de
indenizar configurado tão somente em relação aos danos
morais
Manutenção do quantum indenizatório

Observância da razoabilidade e proporcionalidade

Danos
materiais
não
comprovados

Recursos
desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
prolatada a fls. 45/51 que, em ação indenizatória, julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido a partir
desta decisão (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios, a
partir do evento danoso (Súmula do 54 STJ), observando-se o Tema 810 do
C. STF, em razão dos prejuízos extrapatrimoniais ocasionados por prisão
ilegal.
Recorre o autor (fls. 55/60), pleiteando a majoração do
montante indenizatório fixado a título de danos morais e a condenação da ré
ao ressarcimento dos alegados danos materiais.
Por sua vez, apela a ré (fls. 61/67), sustentando a
inexistência do dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Contrarrazões a fls. 71/76.
É o relatório.
Trata-se de recursos interpostos contra a r. sentença que
condenou o Estado de São Paulo a reparar os danos morais pleiteados pelo
autor, em virtude de prisão ilegal sofrida.
Em síntese, alega o autor que foi condenado pelo crime
de tráfico privilegiado, sendo-lhe imposta uma pena de reclusão de um ano e
oito meses (Autos n.o 0000187-36.2015.8.26.0631).
Informa que a execução da pena tramitou junto à
Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal
DECRIM 4a RAJ Campinas, no Processo n.o 0011321-63.2016.8.26.0502, e
que, em 19 de setembro de 2016, obteve o livramento condicional, com
expedição da respectiva carta de livramento no mesmo dia.
Sustenta que o presídio, onde se encontrava encarcerado,
recebeu a comunicação por e-mail em 20 de setembro de 2016.
Contudo, aduz que o estabelecimento penal não cumpriu
tempestivamente a ordem, assim como a Defensoria Pública, responsável pelo
acompanhamento dos atos processuais, quedou-se inerte, sendo o autor
colocado em liberdade apenas em 5 de dezembro de 2016, setenta e sete dias
após a expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda,
buscando a condenação do Estado ao pagamento de indenização a título de
danos materiais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela necessidade
de contratação de advogado particular, e por danos morais não inferior a R$
200.000,00 (duzentos mil reais).
A r. sentença merece ser integralmente mantida.
Muito embora seja prevista a reparação de danos por erro
judiciário no artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, este dispositivo
constitucional, para que seja aplicável e concedida a indenização do âmbito
cível, não depende de simples alegação de prejuízo baseado em irregular
atuação da Polícia Judiciária.
Somente se pode cogitar de indenização por erro
judiciário quando comprovada a existência do erro e seu reconhecimento pela
autoridade judiciária competente, bem como havendo a comprovação do nexo
de causalidade entre esse erro e o efetivo prejuízo.
Assim, trata-se de responsabilidade civil objetiva do
Estado, tendo em vista que basta a comprovação do erro perpetrado pelo
agente público, para fins de responsabilização nos termos do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal, conforme assenta a jurisprudência do C. STF:
“ERRO JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DO ESTADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DESCONSTITUÍDA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
5
REVISÃO CRIMINAL E DE PRISÃO PREVENTIVA. CF, ART. 5o,
LXXV. C.PR. PENAL, ART. 630. 1. O direito à indenização da
vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido,
previsto no art. 5o, LXXV, da Constituição, já era previsto no art.
630 do C. Pr. Penal, com a exceção do caso de ação penal privada
e só uma hipótese de exoneração, quando para a condenação
tivesse contribuído o próprio réu. 2. A regra constitucional não
veio para aditar pressupostos subjetivos à regra geral da
responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o art.
37, § 6o, da Lei Fundamental: a partir do entendimento
consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil do
Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos, a
indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a
submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado. 3. O art. 5o,
LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem
impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que
venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses
que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta
objetiva do serviço público da Justiça.” (RE: 505393 PE, Relator:
SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 26/06/2007,
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-117 DIVULG
04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00025
EMENT VOL-02292-04 PP-00717 LEXSTF v. 29, n. 346, 2007, p.
296-310 RT v. 97, n. 868, 2008, p. 161-168 RDDP n. 57, 2007, p.
112-119).
À Fazenda, por sua vez, se permite a comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
6
culpa total ou parcial do lesado no evento dano, de forma a isentá-la, total ou
parcialmente, do dever de indenizar.
No caso dos autos, verifica-se que houve erro judiciário,
quando do cumprimento da ordem de soltura a destempo, sem concorrência
de culpa por parte do autor.
Analisando-se as provas existentes nos autos, verifica-se
que o autor foi processado e condenado como incurso nas penas do crime de
tráfico privilegiado, obtendo o benefício do livramento condicional, em 19 de
setembro de 2016 (fls. 11/12).
A referida decisão foi recebida por e-mail pelo
estabelecimento prisional, em 20 de setembro de 2016 (fls. 13).
Porém, o autor foi posto em liberdade apenas em 5 de
dezembro de 2016 (fls. 15), o que demonstra que ficou encarcerado
irregularmente por mais de dois meses.
Sob este prisma, verifica-se a inércia do sistema
carcerário competente para cumprir com a ordem de soltura, concorrendo
decisivamente para a manutenção da prisão do autor por tempo superior ao
devido
Assim, ficou clara a falha no serviço público, posto que o
autor permaneceu acautelado por mais de dois meses, mesmo diante da
concessão do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Desse modo, constata-se a existência de responsabilidade
civil estatal em razão de prisão ilegal.
Neste sentido é o entendimento deste C. Tribunal, como
se verifica:
“INDENIZAÇÃO
Responsabilidade civil do Estado - Danos
morais Tempo de prisão superior ao fixado Comprovação
através da certidão de objeto e pé emitida pelo Juízo Criminal
Presente o nexo de causalidade Dano moral caracterizado
Sentença de procedência
Recurso não provido.” (Apelação
1011075-73.2015.8.26.0590; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).
“Apelações - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Excesso de
prazo na prisão Autor que ficou preso por 80 (oitenta) dias além
do devido, por erro no cálculo do prazo Evidente falha no serviço
público Indenização devida Valor fixado (R$ 10.000,00) que
atende os requisitos legais e não comportam elevação ou redução
Lei 11.960/09 - Necessidade de observância aos novos critérios
definidos pelo C. STF - Aplicação do Tema no 810-RE no 870.947
Precedentes do E. STJ, deste E. TJSP e desta E. 11a. Câmara de
Direito Público
Sentença de procedência mantida, todavia,
alterada apenas no tocante à aplicação da Lei 11.960/09 - Recurso
do autor improvido e da ré parcialmente provido tão somente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
8
relação
à
aplicação
da
Lei
11.960/09.”
(Apelação
1001104-36.2016.8.26.0588; Relator (a): Marcelo L. Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018).
Daí
porque
restou
patentemente
caracterizada
a
ilegalidade da prisão, em virtude de constrangimento ilegal da liberdade do
autor, o que obriga o Estado a indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais
sofridos.
Em relação ao montante indenizatório, não prosperam os
recursos, tendo em vista que o valor fixado pelo juízo a quo em R$ 6.000,00
(seis mil reais) observou a razoabilidade e a proporcionalidade.
Embora o dano moral seja um sentimento de pesar íntimo
da pessoa ofendida, para o qual não se encontra estimação perfeitamente
adequada, não se lhe pode recusar reparação adequada.
Esta deve ser estabelecida, como e quanto possível, por
meio de uma soma que, apesar de não importar em uma exata reparação,
representará a única cabível nos limites humanos. Óbvio que o dinheiro não
extinguirá a dor e o suplício moral sofrido pelos vitimados, mas servirá para
compensá-los, indireta e parcialmente.
Assim, tendo em conta a situação pessoal do apelante,
que é um condenando definitivo, bem como o pesar e abalo emocional pelo
fato ocorrido, e, ainda, a necessidade de que a reparação sirva como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
9
inibir novos e futuros casos idênticos, com observação da proporcionalidade e
da razoabilidade, verifica-se que valor indenizatório foi fixado em montante
que se mostra suficiente para amenizar o sofrimento ocasionado e inibir
novas condutas omissivas por parte da ré.
Por fim, não prospera o apelo do autor, tendo em vista
que não há qualquer prova documental que demonstre a ocorrência dos
alegados danos materiais, consistentes no pagamento de honorários
advocatícios de advogado particular contratado em razão da inércia da
Defensoria Pública, conforme bem pontuou o juízo de origem.
Ademais, ainda que houvesse prova a respeito dos
valores adimplidos pelo contrato firmado com advogado particular, não
haveria danos materiais a serem ressarcidos.
Isto porque, conforme vem decidindo o C. STJ, a
condenação do vencido se limita aos honorários de sucumbência, não sendo
considerado dano material passível de indenização os honorários contratuais,
conforme se verifica dos seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO -
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A pretensão recursal não pode ser
acolhida, tendo em vista que a matéria controvertida nos autos foi
pacificada pela Segunda Seção do STJ no sentido de que a
contratação de advogados para atuação judicial na defesa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
10
interesses das partes não poderia se constituir em dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos
direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
Justiça. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Agravo em
Recurso Especial n.o 516.277 SP, Relator: Ministro Marco Buzzi,
djul. 26/08/14).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MATERIAL NÃO
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
INVIABILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. 1. A contratação de
advogado, por si só, não enseja danos materiais, sob pena de
atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.”
(AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2012).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As despesas com
advogado, em ação trabalhista, não induzem, por si sós, a
existência de ilícito gerador de danos materiais e morais por parte
do empregador vencido na demanda laboral.” (AgRg no AREsp
288.530/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, DJe 26/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050241-35.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Dessa forma, indevido o pleito indenizatório relativo aos
danos materiais.
Sendo assim, mantém-se a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Em sede recursal, majoro os honorários advocatícios
devidos pelas partes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC, observada a gratuidade
de justiça concedida em favor do autor.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora